Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA QUE CONSTITUIU NOVA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.708 CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E RESCINDENTE. EFEITOS DO JULGAMENTO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Em seu turno, a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.

3. Constatado que as razões pertinentes aos efeitos advindos do julgamento não se mostraram suficientemente claras e poderiam dar azo à interpretação em desacordo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para prestar os devidos esclarecimentos.

4. Como regra, o julgamento da ação rescisória produz efeitos ex tunc. Não subsistindo o julgamento desconstituído em juízo rescindente, tampouco perduram os atos que advieram ou que foram estabelecidos pelo referido título – passando a valer o decidido em juízo rescisório substitutivo (que, no caso, exonerou o autor do pagamento dos alimentos à ex-companheira). 4.1 Devem, todavia, ser resguardadas as características peculiares que subjazem o direito em debate, a saber: irrepetibilidade/irretroatividade dos valores desembolsados pelo autor a título de alimentos e recebidos de boa-fé pela alimentada.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes.